Tribunal: TJDFT
Processo: 0712244-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712244-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDERSON SERRACENA LINS AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem, verifico que a parte autora, ora agravante, procedeu a juntada de acordo extrajudicial, no aguardo de homologação. Posta a questão nestes termos, intime-se a autora recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe a esta Relatoria se ainda persiste o interesse recursal, diante da aparente perda superveniente do objeto. P. I. Brasília/DF, 02 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator